Tribunal: TJDFT
Processo: 0705994-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0705994-98.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: JOSE PAULINO DE HOLANDA NETO PACIENTE: JOSE PAULINO DE HOLANDA NETO AUTORIDADE: JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA DECISÃO José Paulino de Holanda Neto impetra habeas corpus de mão própria, indicando como autoridade coatora a Juíza do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia, que o condenou a vinte e um anos de reclusão, no regime fechado, pela prática de estupro de vulnerável. Sustenta que foi considerado reincidente na sentença, que já transitou em julgado, mas a extinção da punibilidade do crime que gerou a agravante - porte ilegal de arma de fogo - não autoriza o aumento. Requer assim que se retire o aumento por essa agravante, reduzindo-se a pena indevidamente aumentada na segunda fase da dosimetria da pena. Considerando pedido do próprio sentenciado, assistido na Vara de Execuções pela Defensoria Pública, antes da remessa ao Defensor para possível conversão do feito em revisão criminal, haja vista que o habeas corpus não deve ser sucedâneo da ação revisional, que já está em curso e foi distribuída a este relator (Processo no 0706012-22.2020.8.07.0000), mas redistribuída a outro desembargador, membro da Câmara Criminal, com esta decisão: JPHN, condenado a vinte e um anos de reclusão, no regime inicial fechado, pelos crimes do artigo 217-A e 217-A, combinado com 226, inciso II, na forma do 71, parágrafo único, do Código Penal, ajuíza revisão criminal pretendendo desconstituir o acórdão 973806 da Primeira Turma Criminal. O feito foi distribuído por sorteio a esta relatoria no dia 12/03/2020 e a certidão de ID 14953193 não indica sugestão de prevenção. O artigo 625 do Código de Processo Penal, ao tratar da ação revisional, dispõe que: “O requerimento será distribuído a um relator e a um revisor, devendo funcionar como relator um desembargador que não tenha pronunciado decisão em qualquer fase do processo”. No mesmo sentido, o artigo 245 do Regimento Interno desta Corte. No caso, este Desembargador foi o vogal no julgamento da APR 2012.03.1.0003157, julgada em 13/10/2016, conhecida e desprovida, unânime - acórdão 973806, não podendo ser o Relator desta revisão criminal. Assim, retornem os autos ao Setor de Distribuição – SUDIA, para redistribuição a outro membro da Câmara Criminal. Brasília, 16 de março de 2020. Ante o exposto, uma vez que já foi ajuizada ação própria em favor do sentenciado, rejeita-se o writ, negando-lhe seguimento, conforme artigo 89, inciso III do Regimento Interno deste Tribunal. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 27 de março de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator